Tribunal: TJMT
Processo: 0001322-83.2012.8.11.0024
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001322-83.2012.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Raimundo Silva Povoas (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Marcelino de Souza (VÍTIMA), RAIMUNDO SILVA POVOAS - CPF: 002.792.711-31 (APELANTE), MARCELINO DE SOUZA - CPF: 048.966.691-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAIMUNDO SILVA POVOAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO POR INCURSO NO ART. 155, §4o, I, CP – PLEITO PARA RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL No 44/TJMT – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO CONDENAÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS EM JULGADO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CONDUTA SOCIAL DO AGENTE – TEMA REPETITITVO 1077/STJ – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE.

A reincidência indica maior reprovabilidade da conduta e impede o reconhecimento da insignificância da conduta. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que condenações criminais transitadas em julgado não podem ser utilizadas para valorar negativamente a conduta social do agente. A jurisprudência já firmou entendimento quanto a possibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001322-83.2012.8.11.0024

APELANTE: RAIMUNDO SILVA POVOAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Raimundo Silva Povoas em face da sentença condenatória proferida nos autos do processo no 0001322-83.2012.811.0024 (Código 47498) pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que julgou procedente os pedidos constantes na denúncia e o condenou a pena de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto em razão da prática do delito insculpido no art. 155, §4o, I, do Código Penal.

Segundo consta nos autos, em 13 de março de 2012, por volta das 13 horas, na residência situada na Rua do Penhasco, s/n, Bairro Bom Clima, na Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o recorrente, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu em proveito próprio, coisas alheias móveis, sendo elas: 01 (uma) carteira de cigarro, marca Euro; 01 (um) isqueiro, marca Bic; avaliados em R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos); além da quantia de R$ 98,00 (noventa e oito reais), em dinheiro, pertencentes à vítima Marcelino de Souza, empreendendo fuga do local após a subtração dos objetos.

A denúncia foi oferecida em 08/11/2012 e recebida em 13/12/2012 (p. 66), tendo a defesa apresentado resposta à acusação às fls. 129/130 v.

Encerrada a instrução processual e apresentadas as alegações finais (190/192 e 193/195), o juízo de primeiro grau condenou o recorrente (p. 197/199), nos termos já apresentados.

Irresignado, interpôs apelação, onde pugnou (a) por sua absolvição, fundamentando-a na suposta insignificância da conduta e, alternativamente, (b) pelo redimensionamento da pena-base e (c) pela compensação entre a agravante da reincidência e atenuante da confissão. Ao final, requereu a aplicação da pena em regime inicial aberto.

Em suas contrarrazões (p. 216/219v.), o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer emitido no ID 91600980 manifestou pelo
parcial provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAIMUNDO SILVA POVOAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sua primeira tese, o recorrente pugnou pelo reconhecimento do princípio da insignificância sob o argumento de que a jurisprudência admite sua aplicação nos casos onde a ofensividade da conduta seja mínima, a ação não seja dotada nenhuma periculosidade social, o comportamento seja de reduzido grau de reprovabilidade e a lesão provocada seja inexpressiva. Já o
Parquet
manifestou-se no sentido de que a alegação defensiva não deve ser provida, porque a
res furtiva
supera o percentual de 10% do salário-mínimo vigente àquela época.

Em que pese o crime imputado ao apelante não tenha sido praticado com violência e/ou grave ameaça a pessoa e os valores subtraídos não sejam vultuosos, neste ponto a irresignação não merece provimento.

Conforme fls. 08 a 14 dos autos, o Recorrente é reincidente, fato que impede o reconhecimento da insignificância, conforme recentemente assentado pelo Superior Tribunal de Justiça que pacificou entendimento no sentido de que “
a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância
.” (AgRg no HC 655.749/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 25/05/2021).

Acrescente-se a isso o fato de que o crime imputado ao apelante ser qualificado, o que somado à reincidência, nos termos do Enunciado Criminal no 44/TJMT, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. (TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Neste mesmo sentido:
STJ, AgRg no REsp 1711873/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.5.2018; TJMT, N.U 0001997-46.2012.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020; TJMT, N.U 0003648-95.2017.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021.

Quanto ao redimensionamento da pena-base, a irresignação merece provimento.

Analisando a sentença verifiquei que apenas a conduta social foi valorada negativamente por parte do juízo
a quo
, que entendeu que “
os registros de inúmeros procedimentos criminais, apesar de não gerarem maus antecedentes, são indicativos da péssima conduta social do réu”, motivo pelo qual acrescentou 02 (dois anos) à pena mínima, alcançando o patamar de 4 (quatro) anos na primeira fase da dosimetria.

Para além da discussão levantada nos autos acerca da proporcionalidade do aumento da pena promovida na 1a fase da dosimetria, afasto de ofício a incidência da valoração negativa da
conduta social
com fundamento na posição do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Recurso Especial no 1.794.854/DF, admitido como representativo de controvérsia (Tema 1077), sedimentou entendimento no sentido de que condenações pretéritas não podem ser utilizadas para valorar negativamente aquela circunstância judicial.

De acordo com a Corte da Cidadania “
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (REsp 1794854/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021).

Desta forma, tendo a conduta social sido a única circunstância judicial valorada negativamente, afasto a sua incidência e mantenho a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão.

Quanto ao pedido de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, também entendo que o apelo merece provimento.

Segundo o art. 67 do Código Penal “n
o concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.”

Lecionando sobre o mencionado dispositivo diz a doutrina especializada:

“Por razões as mais variadas, o art. 67 do CP considera como preponderantes as circunstâncias que
resultam dos motivos
, tanto os nobres (que abrandam a censura) quanto os reprováveis, repulsivos, ignóbeis (que a intensificam), desde que não constituam ou qualifiquem o crime, como já examinado, bem ainda aquelas que
resultam
da
personalidade
(ainda em formação) do acusado. Entendem-se como tais as atenuantes da
menoridade
(art. 61, I) e da
confissão espontânea do agente
(art. 65, II, “d”).

[...]

A
última
é a reincidência. A lei reprova com maior intensidade a conduta do indivíduo de quem insiste na prática delituosa por considerá-lo infenso às advertências do direito penal.” (BOSCHI, José Antônio Paganella.
Das penas e seus critérios de aplicação
. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2020, p. 235).

Segundo o Ministério Público do Estado de Mato Grosso os dados de fls. 08 a 14 dos autos indicam a existência de multirreincidência, o que impediria a compensação desta agravante com a atenuante da confissão espontânea.

Entretanto, analisando cada um dos processos e procedimentos indicados como antecedentes criminais, constatei que vários deles tratam de autos de prisão em flagrante (Cód. 21328, Cód. 31503, Cód. 39044, Cód. 34524, Cód. 15865), de processos que desaguaram em absolvição (Cód. 34302, Cód. 15910) ou extinção de punibilidade (Cód. 9585, Cód. 34665) e de processos arquivados (Cód. 9423, Cód. 39246, Cód. 34624) –
portanto desprovidos de qualquer tipo de influência sobre este caso para fins de caracterização de reincidência
.

Para ocorrência da reincidência é necessária a existência de sentença penal transitada em julgado, que o novo crime tenha ocorrido após o trânsito em julgado da referida sentença penal condenatória e o novo fato tenha sido cometido até cinco anos depois do cumprimento ou extinção da pena (art. 63, CP).

A doutrina bem explica esses termos ao esclarecer que “a reincidência significa a prática de um novo crime depois do trânsito em julgado de sentença condenatória anterior (art. 53, CP). Assim, a reincidência pressupõe: a)
condenação por crime anterior
– portanto, qualquer pena aplicada, excluída a contravenção; b)
trânsito em julgado da condenação anterior
– portanto, imutabilidade por esgotamento ou preclusão de recursos; c)
prática de novo crime após transitar em julgado a condenação anterior
– portanto, a nova conduta criminosa deve ser posterior ao trânsito em julgado da condenação criminal anterior.” (SANTOS, Juarez.
Direito Penal
. 9. ed. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020, pp. 539/540).

Portanto, para ser considerado multirreincidente o recorrente precisaria ostentar pluralidade de condenações transitadas em julgado antes do cometimento do crime pelo qual fora condenado neste processo, uma vez que o trânsito em julgado posterior não é suficiente para caracterizar aquela agravante.

Assim é fundamental ter em vista que fato objeto deste recurso aconteceu em 13/03/2012 e, embora a certidão de antecedentes indique multiplicidade de processos com condenações, apenas o processo Código 14029 (N.U. 517-77.2005.811.0024 – Comarca de Chapada dos Guimarães/MT) contava com condenação transitada em julgado antes daquela data, ocorrendo em 12/09/2008.

Já o processo Código 31231 possui sentença penal condenatória que transitou em julgado em 13/06/2018, o Processo Código 21381 possui condenação que transitou em julgado em 12/03/2013, o Processo Código 33903 possui condenação que transitou em julgado em 03/06/2013 e o processo Código 34191 possui condenação que transitou em julgado em 11/02/2013.

Sendo assim, nenhum deles pode ser levado em consideração para indicar pluralidade de reincidência.

Destarte, como apenas o processo Código 14029 (N.U. 517-77.2005.811.0024) faz incidir a agravante do art. 61, I, do Código Penal e diante da confissão espontânea do Recorrente, entendo pelo cabimento da compensação integral entre a reincidência e a mencionada atenuante, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça destacado no AgRg no HC 669.849/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021.

Portanto, estabeleço a pena-provisória em 02 (dois) anos de reclusão, que considero como pena-definitiva, por não haver causas de aumento ou diminuição de pena neste caso, a ser cumprida em regime inicial semi-aberto, pois apesar de não ser superior a 4 anos, trata-se de recorrente reincidente.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
.

Consigno, por fim, que em sendo mantida em definitiva a pena ora fixada no acordão, com o trânsito em julgado para a acusação, o juízo de primeiro grau deverá proceder à análise da possível ocorrência da extinção da punibilidade decorrente da prescrição, antes de determinar a expedição da guia de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021